Tribunal: STF
Processo: AO 2683
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de ação originária, remetida a esta Corte em razão do provimento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.269.227 de minha relatoria. No ARE, reconheci a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o feito, uma vez que os autos veiculam pedido formulado contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos do que foi decidido no julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, e da Pet 4.770, sob a minha relatoria



    2. Julguei improcedente o pedido, em decisão assim ementada: 



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CNJ. CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS EVENTUAIS PREJUDICADOS. 



    1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no pedido de providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 



    2. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade.



    3. A parte agravante apresenta pedido de destaque do feito para que o julgamento seja realizado por meio de sessão presencial. Requer, ainda, a realização de sustentação oral.



    4. Decido.



    5. O pedido de destaque, à época em que as listas eram apresentadas na Turma ou no Plenário, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque da matéria, conforme reiteradamente decidido por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal (RHC 203.543-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.267.627-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, entre outros julgados). Orientação jurisprudencial, essa, que se afigura alinhada até mesmo com as razões apresentadas pela Presidência República, ao vetar proposição legislativa que buscou incluir o § 2º-A ao art. 7º da Lei 8.906/1994, por meio da Lei nº 14.365/2022:



    “[...] A proposição legislativa estabelece que o processo seria remetido para a sessão presencial ou telepresencial, se incluído no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requeresse a sustentação oral em tempo real ao julgamento.



    Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário.



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual.” (Grifos acrescidos)



    6. Nessas condições, não vejo razão para a exclusão do feito do ambiente virtual de julgamento. Vejam-se, nessa linha, o HC 203.277- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, e o HC 215.377-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    7. Diante do exposto, indefiro o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente